Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partir do art. 226, § 3o, da Constituição Federal de 1988, é possível visualizar a união estável como uma situação de fato existente entre duas pessoas desimpedidas para casar, que vivem como se casadas fossem (convivência more uxorio), caracterizando uma entidade familiar.
2. A teor do que dispõem os arts. 1.723 a 1.727 do Código Civil, para o reconhecimento da união estável devem ser observados os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e; e) ânimo de constituir família.
3. No caso, depreende-se da valoração das provas documentais e orais produzidas na fase de conhecimento, a existência de elementos que permitem reconhecer a união estável entre as partes.
4. Na esteira da jurisprudência, a ausência de coabitação não tem o condão de, por si só, elidir a união estável ora reconhecida, sobretudo porque restou exaustivamente demonstrado os requisitos bastantes a justificar a comunhão. De sua vez, o namoro qualificado não se assemelha à união estável, justamente por lhe faltar o pressuposto relativo à intenção de constituir família. No caso, contudo, todas as provas corroboraram a presença desse propósito na relação vivida pelas partes.
5. Diante da ausência de notícia nos autos de que as partes tenham feito ajuste prévio, as relações patrimoniais são regidas pelo regime da comunhão parcial de bens. Nesse contexto, os bens adquiridos na constância da união deverão ser partilhados, conforme as disposições incidentes à espécie, previstas nos arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil.
6. A imposição da multa prevista no art. 334, § 8o do CPC/15, em decorrência da ausência injustificada do autor ou do réu à audiência de conciliação, deve ser analisada sob a perspectiva dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. Caso não haja elementos que indiquem a intenção da parte de obstruir o regular andamento do processo, sua ausência, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da Justiça, sendo indevida a aplicação da penalidade.
7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.